Tribunal: TJMT
Processo: 1012654-58.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012654-58.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), LUIS MAURO FREDERICO - CPF: 018.848.878-21 (REPRESENTANTE), SIDNEY ZAMPIERI JUNIOR - CPF: 109.340.628-38 (REPRESENTANTE), OSMAIR APARECIDO PICOLI - CPF: 736.790.468-04 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO GUIMARAES RODRIGUES - CPF: 811.982.648-53 (EMBARGADO), JOSIANY LUISA BUOSI - CPF: 070.706.858-40 (EMBARGADO), GUSTAVO GOMES POLOTTO - CPF: 273.584.018-24 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO BRUNO POLOTTO - CPF: 025.887.848-79 (ADVOGADO), ABNER GOMYDE NETO - CPF: 297.776.898-02 (ADVOGADO), ANTONIO JACINTO FREIXES - CPF: 066.140.638-55 (ADVOGADO), JOSELINA MAIONI BELMONTE PICOLI - CPF: 974.426.668-68 (ADVOGADO), LEYA SOUZA DA CRUZ - CPF: 884.671.801-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:

LUIS MAURO FREDERICO E OUTRO

EMBARGADA:

OSMAIR APARECIDO PICOLI

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO
– INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO - OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, uma vez que não há falar na concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro quando não há provas que demonstrem que a penhora teria recaído em imóvel diverso – que se encontra na posse dos embargantes - daquele indicado na ação de execução.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

LUIS MAURO FREDERICO e OUTRO,

opõem recurso de embargos de declaração (ID 35859961), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o
decisum
do ID 31379973, proferido no Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes, que negou provimento ao recurso,

Em síntese, sustentam os embargantes que a decisão recorrida é omissa em relação à posse dos embargantes sobre o imóvel, objeto de avalição, sendo que o bem dado em garantia pelos embargados (área matriculada sob n° 8.974 do Cartório de Registro de Imóveis de Poxoréu/MT), mostra-se deslocado do local onde foi realizada a avaliação.

No mais, postulam pelo deferimento dos efeitos da tutela de urgência, a fim de excluir o imóvel dos embargantes em eventual edital de leilão, já que este se mostra diverso do imóvel que pertence aos executados/agravados.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, prequestionando a matéria.

Nas contrarrazões (ID 36726983), a parte embargada pugna pelo desprovimento dos embargos, bem como requer a condenação do embargante na multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois a decisão embargada restou devidamente fundamentada, no momento da apreciação da liminar.

No caso em tela, mister ressaltar que todos os pontos trazidos nas razões recursais do agravo de instrumento foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente pela decisão objurgada, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Sobre os embargos de declaração, cito o seguinte julgado do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, não se vislumbra o alegado julgamento extra petita, uma vez que o julgado não extrapolou os limites do pedido e da causa de pedir.

3. Esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela. Isso porque, não representa pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, não possui o condão de ensejar ofensa a legislação federal. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

In casu
, o acórdão bem esclareceu que para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deve o embargante demonstrar, em princípio, o equívoco do ato judicial de constrição do patrimônio próprio, o que, no caso, não restou demonstrado.

Ademais, não se verifica a existência de qualquer ilegalidade no ato judicial concernente na penhora do imóvel registrado sob a matrícula de nº 8.974, ofertado nos autos da ação de execução (ação principal) a fim de garantir a dívida executada.

Com efeito, restou consignado no v. acórdão que não houve demonstração de que a penhora do imóvel teria sido efetivada na área que se encontra na posse dos embargantes (matrícula nº 11.463), consoante fundamentou a magistrada singular em sua decisão:

“[...]

Apesar das alegações tecidas pelos embargantes, não há prova literal de que a avaliação ocorreu em imóvel diverso do que encontra-se caracterizado nos autos de execução de título extrajudicial (código 27536).

Assim, eventual determinação nesse sentido, demandaria produção de provas para apuração do alegado, de modo que a probabilidade do direito invocado não encontra-se, de plano, caracterizada pelas provas trazidas pelos embargantes.

Não é demais explicitar que foi determinada nova avaliação no imóvel hipotecado a ser realizada por perito designado pelo juízo, sendo que, apresentados quesitos pelas partes, um deles consiste em responder se o imóvel avaliado encontra-se dentro do roteiro descrito na matrícula 8.974, do Cartório de Registro de Imóveis de Poxoréu (fls. 466/469 daqueles autos).

Cumpre ressaltar que analisando o teor matrícula de nº 11.463, a qual se trata do imóvel adquirido pelos embargantes, verifica-se que não foi averbado qualquer penhora por determinação deste juízo, de forma que o objeto dos presentes embargos recaia tão somente acerca da suposta avaliação errônea do imóvel.” (
31379973)

Assim, além de tal discussão se tratar de matéria meritória, o v. acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos trazidos nas razões recursais do agravo, portanto, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15, devem os presentes embargos ser rejeitados.

Sobre os embargos de declaração, cito o seguinte julgado do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, não se vislumbra o alegado julgamento extra petita, uma vez que o julgado não extrapolou os limites do pedido e da causa de pedir.

3. Esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela. Isso porque, não representa pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, não possui o condão de ensejar ofensa a legislação federal. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO À ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. NO MAIS, AUSENTE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA ACOLHIDOS EM PARTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. [...]

2. No mais, consoante dispõe o art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada.

3. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

4. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada
, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal.
[...]
”
(STJ, 1ª TURMA, EDcl no AgInt no AREsp 1062771/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. em 26/08/2019, DJe 28/08/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.
Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Desse modo, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

Ante o exposto,
rejeito
os

embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020